Tribunal: TCU
Processo: 025.468/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4568/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela extinta Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins em desfavor de Zélio Herculano de Castro (ex-Prefeito do Município de Cachoeirinha/TO) e da Construtora Norte Bico Ltda. - ME em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do termo de compromisso TC/PAC 248/07, Siafi 633122, firmado entre a Funasa e o Município de Cachoeirinha/TO, tendo por objeto a construção de sistema de abastecimento de água, no âmbito do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC/2007). Considerando que, em instrução de peça 233 e pronunciamentos de peças 234/235, a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial aferiu a incidência de prescrição intercorrente da pretensão punitiva e de ressarcimento deste Tribunal, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, em face do transcurso de mais de três anos entre o despacho exarado na fase interna em 27/1/2017 (peça 157) e a designação de servidora responsável por dar continuidade à instauração de TCE em 11/3/2020 (peça 159), razão pela qual propõe o reconhecimento da prescrição e o arquivamento deste processo, Considerando que o Ministério Público/TCU em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin também se manifestou pelo arquivamento deste processo, considerando, ademais, o entendimento firmado no Acórdão 534/2023-TCU-Plenário , Considerando a existência de pareceres uniformes no sentido do arquivamento deste feito em razão de reconhecimento da prescrição intercorrente, e tendo em vista o disposto nos arts. 8o, 11 e 12 da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022, dando-se ciência aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 025.468/2021-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Construtora Norte Bico Ltda. - Me (07.294.927/0001-20); Zélio Herculano de Castro (XXX.945.501-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Superintendência Estadual da Funasa no Tocantins (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Stéfany Cristina da Silva (OAB-TO 6019), representando Zélio Herculano de Castro.